Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715219-53.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ESEQUIAS JOSÉ DE ABREU RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ESEQUIAS JOSÉ DE ABREU contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a capitalização mensal de juros em contratos bancários, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 247). A ementa do paradigma é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/9/2012). No mesmo sentido, o acórdão recorrido assentou que (ID 61875542): (...) Da análise dos autos, verifica-se que o apelante celebrou contrato de empréstimo com alienação fiduciária em garantia no valor total do crédito de R$ 119.790,89. A contraprestação constituía-se no pagamento de 60 parcelas de R$ 3.190,50. O índice de juros remuneratórios estipulado foi de 1,66% ao mês e 21,86% ao ano (ID 66888002, Pág. 1). No que concerne à capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, o STJ definiu que é possível, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Verifica-se, na espécie, que o contrato está redigido de forma clara, de modo a garantir que o contratante tenha ciência da exata extensão da obrigação assumida: o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, contendo expressamente a menção de “taxa de juros mensal e anual”. Nesse contexto, a prática é permitida, máxime porque o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros. (...) Como visto, no contrato firmado entre as partes, denominado “Cédula de Crédito Bancário (CCB)”, a taxa anual (21,86%), ultrapassa em doze vezes a taxa mensal (1,66%), revelando capitalização de juros. A capitalização de juros mostra-se, destarte, respaldada no pacto em tela, sendo tal aspecto contratual efetivamente informado ao apelante autor. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com as orientações sedimentadas pela Corte Superior nos mencionados representativos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019